Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707993-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARNALDO PAIVA FAGUNDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33529199) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por ARNALDO PAIVA FAGUNDES em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 116051474): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada por ARNALDO PAIVA FAGUNDES em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer, em sede de tutela de urgência que seja determinado ao requerido a suspensão do protesto derivado do protocolo no 3410300, referente ao título 39341569, com vencimento em 01.04.2017, no valor de R$ 488.128,32, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, até o julgamento de mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, o que permite a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que o autor comprova no Id 116036110 que as obrigações derivadas da Cédula de Crédito Rural, com vencimento em 01.04.2017, operação 39/34156-9, foram liquidadas nos autos do processo no 0723706- 06.2017.8.07.0001) que tramitou na 6a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária, indicando que não há débitos pendentes relacionados ao título objeto da negativação, o que até revela até aqui tratar-se de mero equívoco. De outra parte, tomando em contra a potencial lesão ao direito do autor, entendo recomendável estabelecer garantia capaz de prevenir os danos oriundos da negativação indevida. Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência para determinar a suspensão do protesto registrado sob o n.o 3410300, referente ao título 39341569, com vencimento em 01.04.2017, no valor de R$ 488.128,32, junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de títulos de Taguatinga até o julgamento do feito. Oficie-se o Cartório do 3o Ofício de Notas e Protestos de Taguatinga para que proceda a suspensão do protesto registrado sob o n.o 3410300 em nome do autor ARNALDO PAIVA FAGUNDES. Advirto que a parte autora deverá adiantar o pagamento dos emolumentos, caso tal procedimento gere algum custo. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Cite-se e intime-se, observando-se que o requerido é parceiro de expedição eletrônica. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito Inconformado, aduz o agravante que a decisão agravada lhe trará prejuízos de ordem financeira e que o agravado não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou de risco, ausentes, portanto, os requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada pretendida. Pretende o recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Do exame dos autos, a conclusão provisória é no sentido de que não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, tampouco da tutela antecipatória recursal. No caso, existem substratos importantes de que a parte agravada efetivamente quitou os débitos decorrentes da cédula rural pignoratícia n.o 40/01901-2, operação 39/34156-9, com vencimento em 1o/4/2017, sendo, de um juízo de cognição sumário, próprio dessa fase, não há como deferir a medida de urgência requerida pelo agravante. Além disso, a questão demanda comprovação documental, o que não se admite nessa seara recursal. Assim, entendo ausentes os pressupostos legais tanto para a concessão do efeito suspensivo, quanto da tutela de urgência pretendida, mormente porque não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador